Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVO PEDIDO DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o Código de Processo Civil prevê expressamente que não há coisa julgada material e que há possibilidade da propositura de nova demanda (CPC, artigos 502 e 486).
2. No caso, após a extinção de cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, em razão de não localização do requerido, a exequente comunicou ao juízo a localização do devedor e requereu nova tentativa de intimação para proceder a cobrança da prestação alimentar.
3. Em se tratando de prestação alimentar, o pedido de cumprimento de sentença pode ocorrer nos próprios autos originários (CPC, art. 516, inciso II), mediante mero requerimento (CPC, art. 523, caput), exatamente como foi realizado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.